Tribunal: TJSP
Processo: 0007426-11.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
res nos 795/95; 830/97 e 1.065/08, que reestruturaram o plano de carreira para os militares, fulminadas pela prescrição quinquenal - Sentença mantida – Inteligência do decidido no Recurso Extraordinário n° 561.836/RN – Objeto da execução que se esvaziou -

Recurso desprovido
(TJSP; Apelação Cível 0007426-11.2017.8.26.0053; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/09/2020; Data de Registro: 21/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/09/2020

Data de publicação:

21/09/2020

Ementa:

Apelação Cível – Cumprimento de sentença em sede de Ação Ordinária – Recálculo - URV de março de 1994 – Lei Federal 8.880/94 – Pensionistas de servidores públicos estaduais – Policiais Militares - Sentença que acolheu a impugnação e reconheceu a inexistência de diferenças salariais, com a extinção da execução – Decisão escorreita, diante do r. entendimento do Colendo Supremo Tribunal

Ementa:

Apelação Cível – Cumprimento de sentença em sede de Ação Ordinária – Recálculo - URV de março de 1994 – Lei Federal 8.880/94 – Pensionistas de servidores públicos estaduais – Policiais Militares - Sentença que acolheu a impugnação e reconheceu a inexistência de diferenças salariais, com a extinção da execução – Decisão escorreita, diante do r. entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal no RE no. 561.836/RN – Eventuais diferenças que deveriam ter sido calculadas até o advento das Leis Complementares nos 795/95; 830/97 e 1.065/08, que reestruturaram o plano de carreira para os militares, fulminadas pela prescrição quinquenal - Sentença mantida – Inteligência do decidido no Recurso Extraordinário n° 561.836/RN – Objeto da execução que se esvaziou -

Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000736477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007426-11.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FERNANDO MORETTI DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), RENATA
WENDLER CARVALHO, NEUSA DE ALMEIDA GONÇALVES, DILZA
CERQUEIRA GOMES, NATALIA ZOLIN DE MORAES, CAIO VINICIUS DE
SOUZA RODRIGUES, ELIANA PEREGRINA SOARES, CARLA CRISTINA
RIBEIRO, LARA BEATRIZ RODRIGUES DA COSTA, CARLA DE ARAUJO
BARRIS, MARCELO ZARBINATTI, MARIA JOSÉ DE PONTES GOUVEIA,
ROSALINA APARECIDA RIBEIRO MARQUES e NEUSA APARECIDA BASSO, é
apelado CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CBPM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em julgamento
estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, negaram provimento ao
recurso. Vencido o 2o Juiz, que declarará., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, MOACIR PERES,
COIMBRA SCHMIDT E FERNÃO BORBA FRANCO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Público
Processo no 0007426-11.2017.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juiz(a) de primeiro grau: Simone Gomes Rodrigues Casoretti
Apelante: Fernando Moretti de Oliveira e outros
Apelado(a): Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São
Paulo - CBPM
Voto no 32.651
Apelação Cível Cumprimento de sentença em sede de Ação
Ordinária Recálculo - URV de março de 1994 Lei Federal
8.880/94 Pensionistas de servidores públicos estaduais
Policiais Militares - Sentença que acolheu a impugnação e
reconheceu a inexistência de diferenças salariais, com a
extinção da execução
Decisão escorreita, diante do r.
entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal no RE no.
561.836/RN
Eventuais diferenças que deveriam ter sido
calculadas até o advento das Leis Complementares nos 795/95;
830/97 e 1.065/08, que reestruturaram o plano de carreira para
os militares, fulminadas pela prescrição quinquenal - Sentença
mantida Inteligência do decidido no Recurso Extraordinário
n° 561.836/RN Objeto da execução que se esvaziou -
Recurso desprovido
Cuida-se de recurso de Apelação interposto
pela parte acima descrita (fls.212/230) contra a r. sentença
(fls.185/187) que acolheu a impugnação e reconheceu a inexistência
de diferenças salariais. Diante da sucumbência, determinou que os
autores arcarão com o pagamento de honorários advocatícios, que
fixou em 10% do valor da execução, pagamento suspenso, nos termos
da Lei no. 1060/50 e art. 98 do CPC. Em consequência, julgou extinta
a execução, nos termos do art. 924, V do CPC.
Em síntese, recorre a parte autora, repisando
os argumentos da inicial, de amparo legal para a conversão dos
salários em URV e de ofensa à coisa julgada, entre outras alegações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requer o prosseguimento da execução em seus ulteriores termos.
Contrarrazões às fls.243/261.
É o breve relatório.
Pois bem.
“Considerando-se o julgamento do mérito do
RE no 561.836-RN, Tema no 5, STF, no qual
se fixou a seguinte tese:
I As editar a Lei 8.880/94, a União legislou
sobre o sistema monetário e exerceu a sua
competência prevista no art. 22, VI, da
Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja
ela estadual ou municipal, que discipline a
conversão da moeda Cruzeiro Real em URV
no que tange à remuneração de seus
servidores de uma forma incompatível com a
prevista
na
Lei
no
8.8880/94
será
inconstitucional, mormente quando acarretar
redução de vencimentos;
II

O
término
da
incorporação,
na
remuneração do servidor, do percentual devido
em razão da ilegalidade na conversão de
Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no
momento em que a carreira do servidor passa
por uma restruturação remuneratória.
Deveria
ocorrer
o
prosseguimento
da
execução, nos termos do decidido no título executivo.
Entretanto, diante do julgado acima, os
valores das diferenças mencionadas deveriam ser calculados e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagos, preservada a prescrição quinquenal, somente até a data da
entrada em vigor das Leis Complementares nos 795/95; 830/97 e
1.065/08, que reestruturaram os padrões remuneratórios das
carreiras policiais.
A respeito do tema, repita-se, o Supremo
Tribunal Federal, em trecho do julgamento de repercussão geral, do
Recurso Extraordinário n° 561836/RN, da Relatoria do Ministro Luiz
Fux, j. 26.09.2013 assim se pronunciou: “Ressoa destacar, por outro
lado, que o aludido percentual não pode permanecer incorporado na
remuneração do servidor após uma reestruturação remuneratória de sua
carreira, sob pena de o agente público ficar indevidamente com o que há
de melhor dos dois regimes: regime anterior e o posterior à
reestruturação. Assim, o termo ad quem da incorporação dos 11,98%, ou
do índice calculado em processo de liquidação, é a data de vigência da
lei que reestruturou a remuneração da sua carreira. Caso a supressão
dos 11,98%, ou do índice devido em cada caso, realizada após a aludida
reestruturação remuneratória acarrete uma diminuição dos vencimentos
de um servidor específico, ele terá direito a uma parcela de vantagem a
ser paga transitoriamente com o exclusivo propósito de evitar uma ofensa
ao princípio da irredutibilidade, parcela que será absorvida com os
futuros aumentos da categoria. Ex positis, voto no sentido de conhecer o
Recurso Extraordinário interposto, para, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, porquanto inconstitucional a lei potiguar de no 6.612/94 e
descabida a compensação do percentual devido ao servidor em razão da
ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos
supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando,
por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de reestruturação financeira da carreira, e declarar incidenter tantum a
inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do Estado
do Rio Grande do Norte. É como voto. (grifei).
Assim, conclui-se que inexistem diferenças a
serem pagas, em vista da prescrição quinquenal, uma vez que a URV
foi implantada em 1994 e a entrada em vigor das leis em questão
ocorreu em 1995; 1997 e 2008, com o ajuizamento desta demanda no
ano de 2009.
Nesse diapasão já decidiu esta C. 7a Câmara
de Direito Público do TJSP, em julgado de no
0037043-89.2012.8.26.0053, de relatoria do Des. Magalhães Coelho,
em 08/08/2016: “...AÇÃO ORDINÁRIA
Diferenças salariais e
indenização
Servidoras públicas estaduais
Cargo de
Professora Recálculo URV março a junho 1994 Lei Federal
no 8.880/94
Prescrição
Direito de trato sucessivo
Não há
prescrição de fundo Precedente do C. Supremo Tribunal Federal
(Recurso Extraordinário no 561.836)
Eventual percentual
decorrente da conversão em URV cessa com o estabelecimento
de novo padrão de vencimentos Reestruturação de novo padrão
de vencimento pela Lei Complementar Estadual no 836/97

Honorários mantidos
Sentença reformada
Recurso das
autoras não provido e recurso fazendário provido.” (grifo nosso).
“SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS
INATIVOS. Policiais Militares. Revisão de vencimentos. URV. A
reestruturação dos quadros da carreira da Polícia Militar (LCs

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
830/97 e 1.065/08) deflagrou o prazo da prescrição, amoldando-se
a sentença ao decidido no RE 561.836. Sentença confirmada.
Recurso
não
provido.”
Apelação
Cível
no
1021633-03.2014.8.26.0053
Rel. Des. Coimbra Schmidt

09/03/2015.
“Apelação.
Cumprimento
de
sentença.
Reestruturação de carreiras que corta o vínculo entre a conversão
de valores para URV e o valor recebido após. Inteligência do RE n.
561/836/RN. Prescrição da pretensão de exigir diferença salarial
configurada.
Recurso
provido.”
(A.
C.
no
0010162-65.2018.8.26.0053
Rel. Fernão Borba Franco
j.
13.10.2018).
Ainda:
“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL- Policial
Militar Recálculo de vencimentos Alegação de perdas salariais
pela não conversão em URVs na forma determinada pela Lei no
8.880/94 A fixação de novo padrão de vencimentos, em reais,
para o cargo, após 1995, por reenquadramento, reestruturação da
carreira ou promoção, afasta a pretensão do autor Precedentes
do STF e desta Corte Sentença reformada Reexame necessário
e
recurso
de
apelação
provido.”
Processo
no
1003462-64.2014.8.26.0322 - 1a Câmara de Direito Público do TJSP
Rel. Luis Francisco Aguilar Cortez 18/08/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO DE INSTRUMENTIO Pensionistas
de servidores públicos estaduais falecidos Policiais militares
Ação ordinária com pedido de recebimento de perdas salariais
decorrentes da conversão de vencimentos em URV, na forma da
Lei no 8.880/94 Fase de cumprimento de sentença Extinção da
execução, tendo em vista a superveniência de reestruturação das
carreiras dos instituidores das pensões das autoras _ Titulo
executivo judicial eu ressalvou expressamente a possibilidade da
discussão especifica na fase de liquidação, adotando o
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.101.726, tema de recurso repetitivo no 15
Observância do
decidido igualmente pelo STF no RExtr. No 561.836 Preclusão
consumativa e violação à coisa julgada não reconhecidas

Carreiras dos instituidores que sofreram sucessivas reestruturações
posteriores à Lei no 8.880/94, nos anos de 1997 e 2008 Leis
Complementares Estaduais no 830/97 e 1.065/08
Operada a
prescrição quinquenal para pleitear eventual diferença, uma vez
que a ação foi ajuizada somente em 2008 Recurso provido.” (A. I.
no 3001817-24.2018.8.26.0000 Rel. Luis Francisco Aguillar Cortez
j. 14/09/2018).
Assim, não há se falar em violação à coisa
julgada, uma vez que o esvaziou-se o objeto da presente execução.
No tocante aos honorários advocatícios,
majoro os fixados em primeiro grau, para arbitrar em 12% sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da execução, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, respeitados os
benefícios da Justiça Gratuita concedidos.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero pré-questionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
Eduardo Gouvêa
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20155
Apelação Cível no 0007426-11.2017.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: Fernando Moretti de Oliveira, Renata Wendler Carvalho, Neusa
de Almeida Gonçalves, Dilza Cerqueira Gomes, Natalia Zolin de Moraes,
Caio Vinicius de Souza Rodrigues, Eliana Peregrina Soares, Carla Cristina
Ribeiro, Lara Beatriz Rodrigues da Costa, Carla de Araujo Barris, Marcelo
Zarbinatti, Maria José de Pontes Gouveia, Rosalina Aparecida Ribeiro
Marques e Neusa Aparecida Basso
Apelado: Caixa Beneficente da Policia Militar do Estado de São Paulo -
CBPM
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos, etc.
Ouso divergir da Douta Maioria pelas razões que passo a expor.
O recurso, a meu ver, comportaria provimento.
Veja-se que o v. Acórdão reconheceu o direito dos autores sem
qualquer ressalva quanto a eventual reestruturação na carreira.
Não se desconhece o julgamento do Supremo Tribunal Federal,
em sede de recursos repetitivos, no sentido de que, tendo havido reestruturação da
carreira, as diferenças, resultantes da correção do cálculo na conversão em URV, ficam
limitadas no tempo. Ocorre que não cabe, em sede de cumprimento de sentença, rever
decisão proferida no processo de conhecimento, com trânsito em julgado, em nome da
adequação do título ao entendimento da Suprema Corte.
Mesmo o instituto da retratação, ou adequação, objeto da regra
do artigo 1.040, e incisos, do Código de Processo Civil, estabelece relação jurisdicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entre o Tribunal local e o Tribunal superior, sem espaço para intervenção do juízo de
piso. Ainda aqui, a adequação pressupõe inexistência de coisa julgada, que só pode ser
confrontada nos casos objeto da regra do artigo 535, § 5o, do Código de Processo Civil,
nenhum deles configurado na hipótese sob exame.
A regra do artigo 927, III, do Código de Processo Civil obriga,
sem dúvida, mas não implica dizer que se possa interpretá-la contra a coisa julgada.
Aliás, haver-se-ia de se ter em conta a regra do artigo 1.057 do Código de Processo
Civil, que se reporta à norma dos artigos 475-L, § 1o, e 741, parágrafo único, ambos do
Código de 73. E, sob o regime do Código revogado, a doutrina já entendia que a norma
dos artigos 475-L, § 1o, e 741, parágrafo único, haveria de ser interpretada no sentido da
inexigibilidade do título desde que não houvesse coisa julgada (Nery & Nery, Código
de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 11a ed., 2.010, p. 773 e 774;
1133).
O instituto da coisa julgada material, alçado à condição de
cláusula pétrea (art. 60, § 4o, IV, c.c. o art. 5o, XXXVI), implica a imutabilidade e a
indiscutibilidade da decisão de mérito, não mais sujeita a recurso (art. 502 do CPC)
havendo de se dizer, portanto, que sua relativização tem caráter excepcionalíssimo:
"Admite-se a relativização da coisa julgada material em situações
extraordinárias, por exemplo, quando se trata de sentença nula ou
inexistente, embora haja, no Superior Tribunal, vozes que não
admitem a relativização em hipótese alguma (...)" (STJ-6a T, REsp
893.477, Min. Nilson Naves, j. 22/09/09)
"A decisão e a sentença de mérito transitada em julgado fazem coisa
julgada material e, portanto, só podem deixar de produzir efeitos
depois de rescindidas por ação rescisória, quando estiverem viciadas
por falta de pressuposto processual de validade ou por falta de
condição da ação. O único dos requisitos do processo e da ação que
enseja a inexistência da sentença e, por consequência, a inexistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da coisa julgada, dispensando o ajuizamento da ação rescisória, é a
sentença proferida em processo no qual falte pressuposto processual
de existência, como por exemplo, a proferida por um não juiz" (Nery
& Nery, Comentários ao Código de Processo Civil, RT, SP, p. 1193)
Neste sentido, alinham-se julgados deste E. Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Condenação da Fazenda Pública
Estadual ao pagamento de perdas salariais à servidora autora
decorrentes da conversão da moeda em unidade real de valor (URV).
Trânsito em julgado verificado. Coisa julgada que se reconhece.
Imutabilidade. Descabimento da objetivada reforma em fase
de cumprimento de sentença. Inteligência dos artigos 5o, XXXVI, da
Constituição Federal e 502 do Código de Processo Civil. Decisão
agravada que, acertada, ora é mantida. Recurso improvido, portanto.
(AI 3000403-88.2018.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Encinas Manfré, j. 12/06/18).
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE SENTENÇA
URV APURAÇÃO DE VALORES Decisão que homologou o
cálculo apresentado pela ora agravada, nos autos da ação de recálculo
de URV, em fase de cumprimento de sentença Procedência da ação
confirmada em segundo grau, já com transito em julgado, em que se
afastou a prescrição, de modo que somente as parcelas anteriores ao
quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação estão em tese
prescritas, e não o fundo de direito Não comprovada por legislação
específica se houve a reestruturação da carreira da servidora, nos
termos do RE 561.836 Pretendida incidência do fenômeno da
relativização da coisa julgada Impossibilidade Conforme firme
precedente do STF, a coisa julgada constitui-se garantia essencial do
direito fundamental à segurança jurídica, ainda que a sentença
transitada em julgado tenha resolvido o litígio com fundamento em
lei declarada inconstitucional, hipótese à qual, diga-se de passagem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não se amolda o caso concreto Impossibilidade de rediscussão da
matéria Decisão agravada mantida Recurso desprovido. (AI no
2127983-55.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Ponte
Neto, 02/08/17)
Destarte, não se pode opor óbice à execução sob fundamento de
que se alterou a orientação do Supremo Tribunal Federal, com o que se instauraria
situação de absoluta insegurança jurídica.
Nestes termos, pelo meu voto, dava provimento ao recurso.

LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO CORTEZ DE FREITAS GOUVEA
126F0161
9
12
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
12896D51
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0007426-11.2017.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.